Tribunal: TJMT
Processo: 1002018-29.2016.8.11.0003
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS- INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO AFASTADA- HOSPITAL GERIDO DIRETAMENTE PELO ESTADO À ÉPOCA DOS FATOS- RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – NEGLIGÊNCIA NO TRATAMENTO QUE RESULTOU NA MORTE DO PACIENTE POR SEPTCEMIA – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS LEGAIS- PENSIONAMENTO MENSAL – NÃO DEVIDO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DEPÊNDENCIA ECONÔMICA DA COMPANHEIRA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
O Estado é parte legítima para figurar no polo passivo da lide uma vez que o contrato de gestão formulado com a Organização Social se deu em 2011 e os fatos narrados ocorreram em data anterior, ou seja, em 2004.
A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva do agente da pessoa jurídica de direito público, dano e o nexo de causalidade.
Revelada a conduta culposa do profissional médico, a qual se configurou na modalidade de negligência, bem como em razão do nexo de causalidade entre o fato e a lesão sofrida, justa a condenação ao pagamento da indenização por danos morais.
A pensão civil decorrente de ato ilícito é espécie de dano material que visa a recomposição pecuniária do estado financeiro anterior ao evento danoso, mas desde que comprovada a dependência econômica, que no caso não ficou demonstrada, ônus que incumbia a parte requerente, nos termos do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1002018-29.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]
Parte(s):

[LILIAN MOURA E SILVA - CPF: 760.564.491-49 (APELANTE), DANIEL PENALVA VERDOLIN - CPF: 719.485.701-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VANDIR VERDOLIN - CPF: 174.031.621-53 (ADVOGADO), DANIEL PENALVA VERDOLIN - CPF: 719.485.701-49 (ADVOGADO), LILIAN MOURA E SILVA - CPF: 760.564.491-49 (APELADO), VANDIR VERDOLIN - CPF: 174.031.621-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020